Tribunal: STF
Processo: RHC 57005
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-04
Data de publicação: 1979-05-04

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL. Testemunhas. Alegação de nulidade de processo, pela dispensa por parte de quem as arrolou. Se o Ministério Público, na reinquirição da testemunhas após a prisão do co-réu, desiste de algumas, que antes arrolara e haviam prestado depoimento, o fato não acarreta nulidade de processo. De resto, o co-réu não insistiu na oitiva dessas testemunhas, nem as apresentou  como suas.